Tribunal: CARF
Processo: 16692.720466/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720466/2016-90
ACÓRDÃO
3201-012.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBR - LACTEOS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTERPOSTA FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Manifestação de
Inconformidade pelo contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo
impede o conhecimento do recurso interposto em razão da sua
intempestividade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da não instauração do litígio em face da intempestividade da
Manifestação de Inconformidade.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720466/2016-90
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ que julgou improcedente as impugnações apresentadas na Manifestação de
Inconformidade.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
Despacho Decisório de fl. 108 ss, emitido manualmente em 08/09/2016, que
deferiu parcialmente os pedidos de ressarcimento pleiteados.

(...)
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720466/2016-90
3

Cientificada do Despacho Decisório pela via eletrônica em 28/09/2016 (fl. 120), a
pessoa jurídica interessada alega que tentou apresentar, em 28/10/2016,
Manifestação de Inconformidade (fl. 140 ss) também pela via eletrônica, mas que
o sistema não teria processado o pedido, sem que a manifestante houvesse
detectado a falha. Portanto, menciona que apresentou defesa no dia útil seguinte
- tela de sistema apontando a solicitação de juntada no dia 03/11/2016.

Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720466/2016-90
4
(...)

Alega, portanto, que tentou cumprir o prazo, mas que, por “culpa do próprio
sistema da Receita”, acabou apresentando a Manifestação em momento posterior
ao termo final do prazo estipulado no PAF.
Insatisfeita com o despacho de intempestividade, apresenta também Recurso
Hierárquico (fl. 234 ss):
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720466/2016-90
5

Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720466/2016-90
6

Aduz outras questões relativas ao mérito e junta elementos para fazer prova de
suas alegações e requerer a reforma da decisão administrativa.
Pelo despacho de fl. 941, os autos foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 12/2014
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRAZO PARA SUA APRESENTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo legal não instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo, motivo pela qual não é conhecida.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720466/2016-90
7
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados”

Foi interposto Recurso Voluntário, com pedido preliminar pela tempestividade da
Manifestação de Inconformidade. Adicionalmente, quanto ao mérito, requer que seja reconhecido
o crédito tributário de Cofins do 4o trimestre de 2014.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
Trata-se de processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo de
Contribuição para o Cofins, mercado interno, não cumulativo, dos períodos de apuração
compreendidos no 4o trimestre de 2014.
Em solicitação preliminar, a Contribuinte solicita que seja reformada o Acordão
recorrido, para que seja conhecida a Manifestação de Inconformidade, pois alega que foi
tempestiva.
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Manifestação de
Inconformidade, porém sem trazer nenhuma documentação que comprove tal argumentação.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, em
relação ao aproveitamento de crédito das despesas diversas, utilizo sua ratio decidendi como se
minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:
“Foram levantadas questões de mérito sobre os créditos relativos à Cofins não
cumulativa associada ao 4o trimestre de 2014 no bojo do Despacho Decisório,
culminando pelo reconhecimento parcial do crédito. O Despacho Decisório
reconhece parcialmente o direito ao crédito, no valor de R$ 2.678.338,71 (dois
milhões, seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e
um centavos). A contribuinte demanda a integralidade dos créditos.
Preliminarmente, porém, deve-se analisar a tempestividade da Manifestação de
Inconformidade. Se intempestiva, não deve ser conhecida, não havendo sentido
em analisar-se o mérito das questões levantadas. Portanto, passa-se de imediato
à esta análise.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720466/2016-90
8
Em primeiro lugar é preciso que se analise o processo de submissão da
Manifestação.
Note-se que a contribuinte alega ter enviado o documento pela via eletrônica.
Inspeção do sistema indica emissão de recibo de verificação de submissão nos
sistemas. Note-se, porém, que, mesmo no caso do IRPF, a submissão bem-
sucedida só ocorre após a emissão de recibo confirmando que “a declaração foi
transmitida”.
Tal não é diferente no presente caso. O e-CAC emite um recibo de transmissão
bem sucedida quando isso ocorre. E um de erro, em caso contrário. Tal inclusive é
reconhecido pela contribuinte que menciona ter recebido a mensagem de erro e
ter então protocolado posteriormente ao fim do prazo (p.235).

Ora, inspeção no sistema mostra que a mensagem de erro aconteceu na manhã
da sexta-feira de um dia de regular expediente. Não há qualquer menção à
tentativa de protocolo no mesmo dia, o que poderia ter sido tentado pela
contribuinte, notando-se que o prazo findaria as 23:59h daquele dia.
Em segundo lugar, importante distinguir a presente situação daquela – com
respaldo jurisprudencial - na qual o sistema induz o usuário a erro, mais
especificamente indicando uma data de prazo quando outra é válida. Quando o
sistema indica um prazo errado obviamente não se pode sustentar que o usuário
do serviço seja penalizado com a intempestividade.
Tal não ocorreu aqui; sucedeu-se o oposto. O sistema indicou corretamente a
falha de submissão as 11:53h do dia final de prazo (fl. 204). A contribuinte é que
não indica ter observado a necessidade de confirmar que houve o correto envio,
dizendo-se surpresa e vindo a apresentar a manifestação posteriormente ao
término do prazo (não durante o restante do último dia). Note-se que não há
indicativo de que o sistema tenha permanecido fora do ar ou de que a
contribuinte tenha efetuado outras tentativas até o esgotamento do prazo (seja
submissão por meio eletrônico ou mesmo presencial).
Note-se, ademais, que se fala em último dia do prazo. Ou seja, a submissão em
último dia requer atenção redobrada aos deveres de cuidado, pois é sabido que
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720466/2016-90
9
qualquer sistema pode apresentar instabilidade pontual devendo mais do que
nunca haver a certificação da correta submissão eletrônica, para que, se negativa,
seja tentada nova submissão ainda antes do termo final do prazo.
Portanto, não há que se falar em “erro exclusivo da Receita Federal”, uma vez que
houve sim a mensagem de erro de submissão eletrônica de parte do sistema, mas
nenhuma evidência de que outras tentativas tenham sido efetuadas ao longo do
mesmo dia final de prazo, o que seria perfeitamente possível.
Por fim, ressalta-se que, conforme dispõe o art. 29, do Decreto no 70.235, de
1972, no julgamento administrativo é conferido à autoridade julgadora liberdade
para formar sua livre convicção.
Decreto no 70.235/1972 SEÇÃO VI Do Julgamento em Primeira Instância(...)Art. 29
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Em suma, no caso em exame a intimação do contribuinte se deu por via eletrônica
em seu domicílio tributário, em 28/09/2016 (quarta-feira). Então, a partir do 1o
dia útil seguinte, 29/09/2016 (quinta-feira), iniciou-se a contagem do prazo de 30
(trinta) dias para apresentação de eventual manifestação de inconformidade. A
contagem deste prazo, por sua vez, encerrou-se em 28/10/2016 (sexta-feira),
também dia de expediente normal no órgão e sem identificação de falha sistêmica
prolongada durante o dia. Neste caso, como a manifestação de inconformidade
foi interposta pelo contribuinte interessado somente em 03/11/2016 (solicitação
de juntada) é considerada intempestiva (fora de prazo).
Portanto, VOTO por não conhecer da Manifestação de Inconformidade e pela
manutenção da decisão exarada no Despacho Decisório.”

O prazo para interposição de Manifestação de Inconformidade no âmbito do
processo administrativo federal é de 30 (trinta) dias. Note-se forma de cálculo do prazo no art. 66,
caput, da Lei no 9.784/1999:
“Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial,
excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.”

Conforme mencionado no acima, no presente caso o recorrente foi cientificado por
via eletrônica da decisão proferida pela instância a quo, o que se deu em 28/09/2016 (quarta-
feira). Logo, levando em consideração as disposições legais acima mencionadas, o termo inicial
para a contagem do prazo recursal teve início 29/08/2016 (quinta-feira), vencendo, por sua vez,
no dia 28/10/2016 (sexta-feira). Acontece que o recurso só foi interposto em 03/11/2016, ou seja,
quando já transcorrido o prazo legal.
A Contribuinte juntou a mensagem abaixo, alegando que por erro do E-CAC não
teria sido possível efetuar a juntada do Recurso. Note-se entretanto que a mensagem informa que
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.811 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720466/2016-90
10
se deve tentar novamente ou se dirigir a unidade da Receita Federal do Brasil para entrega
presencial. O motivo da inconsistência teria sido o fato de levar mais de 1 hora para subir o
recurso.

Dessa forma, não tendo ocorrido nova tentativa documentada ou mesmo protocolo
presencial da solicitação de juntada, patente está, portanto, a intempestividade do recurso
voluntário interposto.

Conclusão

Portanto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em virtude da
Manifestação de Inconformidade ter sido intempestiva e, assim, voto pela manutenção da decisão
exarada no Despacho Decisório.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 941
DF CARF MF
Original